Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. VÍCIOS DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.025 DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo plano de saúde, para afastar a condenação por dano moral decorrente de negativa de cobertura de internação de urgência. A embargante alegou omissão quanto à análise de circunstâncias específicas do caso, como a prestação de caução elevada para viabilizar a cirurgia e o agravamento do quadro clínico da paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise das circunstâncias fáticas excepcionais relacionadas à negativa de cobertura de internação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. A decisão embargada já apreciou as alegações da parte à luz da legislação aplicável, concluindo pela inexistência de dano moral por ausência de violação concreta a direito da personalidade, sendo irrelevante a discordância da embargante quanto à conclusão adotada.
5. A negativa de cobertura foi posteriormente afastada mediante concessão de medida liminar cumprida tempestivamente pela operadora, o que afasta a existência de omissão relevante ou de lesão agravada ao estado de saúde da paciente.
6. As alegações da embargante não apontam obscuridade, contradição ou omissão passível de correção, mas traduzem mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, hipótese vedada nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
7. A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando motivação suficiente para fundamentar a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão quando o acórdão analisa detidamente os elementos probatórios apresentados e a questão jurídica debatida.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.